Tribunal: STF
Processo: ADI 6988
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Brasil – ANTC, em face (i) da Lei n. 20.989/2021 e (ii) dos artigos 3º, caput e §1º, 4º, 17, 30, caput e parágrafo único, 31, parágrafo único, e dos Anexos III, VII e VIII da Lei n. 15.122/2005, ambas legislações do Estado de Goiás, as quais dispõem acerca do “Plano de Carreira e [d]o Quadro Permanente dos Servidores do Tribunal de Contas” do referido ente. 



    Aduz a requerente vício de inconstitucionalidade formal da primeira norma impugnada, porquanto a proposta do seu projeto de lei foi de iniciativa isolada do Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Alega, por tal razão, violação ao princípio da colegialidade, previsto nos artigos 96, inciso II, alínea “b”, 73 c/c 75, da Constituição Federal. 



    Aponta, ainda, vício material dos artigos 1º, 2º e 3º, bem como dos Anexos I e II, da Lei n. 20.989/2021, vez que estes preveem a extinção de cargos efetivos e a criação de cargos comissionados no âmbito daquele Tribunal, em ofensa aos artigo 37, II e V, da CRFB.



    No que toca o segundo diploma questionado, alega a ANTC que os artigos 3º, caput e §1º, e 4º, violam a restrição constitucional, conferida aos titulares de cargos públicos efetivados, do exercício de atividade exclusiva de Estado. 



    Em relação aos artigos 17, 30, caput e parágrafo único, e Anexo VII, aduz, ante a ausência de descrição legal das atribuições conferidas aos cargos comissionados, aduz violação ao princípio da proporcionalidade, das regras do concurso público e da livre exoneração, previstas nos incisos II e V do art. 37 da CRFB. 



    Quanto aos anexos III e VIII, sustenta, de igual modo, violação à regra do concurso público, ante a previsão de cargos de Assessor I, II, III e IV. 



    Por fim, relativamente ao parágrafo único do artigo 31, sustenta que este permite a acumulação de cargos em comissão, o que violaria o disposto no inciso XVI, do art. 37, da CRFB, que veda a acumulação de cargos públicos. 



    Assim, requer, já em sede de liminar, a suspensão dos dispositivos impugnados e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade. 



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção à ADI 6918. Tal ação, por seu turno, foi ajuizada em face do art. 30 e do Anexo VII da Lei 15.122/2005, sendo somente este último idêntico a um dos dispositivos ora impugnados. 



    No que pese seja mais amplo o objeto da presente ADI e que a mencionada ADI 6918 encontra-se em fase processual adiantada, entendo, por ora, não ser o caso de apensamento.



    Destarte, tendo em vista a relevância da matéria, a qual já foi objeto de diversos temas e ações neste Supremo Tribunal Federal, adoto o rito do art. 12 da Lei 9.868/99.



    Assim, solicitem-se informações ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEG, bem como ao Governador do Estado, no prazo de 10 dias. 



    Após, determine-se a oitiva, sucessiva, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de cinco dias. 



    2. O Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás – SERCON-GO (eDOC 15), devidamente representado nos autos (eDOC 16), apresentou pedido de ingresso no feito na condição de amicus curiae. 



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição. Tal interação dialogal possui potencial epistêmico de apresentar diferentes perspectivas sociais, possibilitando, assim, decisões melhores e mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    Consoante disposto no art. 7º, § 2º da Lei n. 9.868/1999, com leitura integrativa do art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão, a saber (i) a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia e (ii) a representatividade adequada do amicus curiae. 



    A relevância da matéria é evidente, tal como exposto no item anterior.



    No que tange à representatividade do requerente, o SERCON-GO, consoante expõe o art. 3º, I e II, de seu estatuto, possui, entre outras a finalidade de “lutar para garantir melhorias nas condições de vida e de trabalho dos seus representados”, bem como de “congregar e representar, ativa a passivamente, os servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás”.



    Tendo em vista que a presente ação direta discute, justamente, acerca dos servidores do referido órgão, é indiscutível a pertinência estabelecida entre o requerente e a controvérsia dos autos. 



    Pelo exposto, com base no disposto no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/199 e no art. 138, caput, do CPC, admito o Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás – SERCON-GO como amicus curiae, facultando-lhes a possibilidade de apresentar memoriais e de sustentar oralmente na oportunidade devida em consonância do Regime Interno desta Suprema Corte.



    À Secretaria para as providências necessárias em relação à anotação do amicus curiae ora admitido, assim como à tramitação do feito na forma do art. 12 da Lei n. 9.868/99.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



 Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente